Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - COBRANÇA DE ITBI – ISENÇÃO - LEI DISTRITAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que os autores alegam a aquisição de um imóvel da ré no Setor Habitacional Total Ville, Santa Maria, Brasília DF, por meio do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Aduzem que “a requerida efetuou a ANTECIPAÇÃO errônea do ITBI para evitar os tramites do processo administrativo e agilizar a entrega de seus imóveis lesando assim os adquirentes”, sob argumento de que “não foram informados quanto aos benefícios, descontos e as isenções que o Governo do Distrito Federal concede a beneficiários de programas habitacionais, como isenção total em sua lei 6466/19 para beneficiários do Programa Habitacionais do GDF”, causando prejuízo no montante de R$ 5.319,05. Pedem a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Os pedidos foram julgados improcedentes. Em suas razões recursais, os recorrentes reiteram os pedidos iniciais. Defendem que “o Decreto no 27.576/2006 - vigente na data de assinatura do contrato - concede isenção do pagamento do ITBI para beneficiários de Programas Habitacionais destinados a famílias de baixa renda de cunho social desde 2006” e que a Lei no 6466/19 apenas ratificou o referido decreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital no 3.830, de 14/03/2006. Anteriormente à vigência da Lei Distrital n. 6.466, de 27/12/2019, as isenções de que tratam o presente feito encontravam-se previstas no artigo 4o da referida Lei n. 3.830/2006. O citado Decreto n. 27.576/2006, em expressa remissão ao artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, estabelece, em seu artigo 3o, inciso II, que são isentos do imposto as transmissões de habitações populares.
6. Quanto à Lei n. 6.466/2019, esta revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa em seu inciso II que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Desse modo, entendo que, à data da celebração do negócio jurídico (28.02.2019 - ID 47564961 - Pág. 4), o recorrente faria jus à isenção tributária, a qual, na hipótese, tratou-se de mera continuidade típico normativa, na medida em que houve transposição da isenção de um diploma legal para outro. Assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (artigos 6, III e 14, ambos do CDC). Precedentes nesta Turma: Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Acórdão 1769771, 07019838820238070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Precedente Primeira Turma; Acórdão 1729931, 07105642920228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.
7. Lado outro, o artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso ora examinado, não é crível que a recorrida desconhecesse a legislação que rege a matéria, pois atua no ramo da incorporação imobiliária, de modo que não há falar em engano justificável. Logo, tenho por devida a restituição na forma dobrada. Precedente: Acórdão 1407971, 07039365820218070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22.3.2022, publicado no DJE: 29.3.2022.
8. Por fim, os autores recorrentes não demonstraram consequências mais gravosas do pagamento a realizado à requerida, além do mero aborrecimento e desassossego, contudo não alcançam altitude suficiente a justificar o tipo de compensação pretendida. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença para condenar a ré/recorrida, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, a pagar aos autores a quantia de R$ 10.638,10 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos), devendo a correção monetária, pelo INPC, observar as datas de pagamento de cada parcela contidas no documento de ID 47564962. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.